Tribunal: STF
Processo: HC 202438
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Indeferimento de pedido de viagem ao exterior de sócio falido. Indícios de prática de crime falimentar. Artigo 104, inciso III, da Lei nº 11.105/05. Decisão agravada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria debatida. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos do pronunciamento atacado. Agravo não provido.



    1. As instâncias ordinárias atuaram com fundamento no art. 104, inciso III, da Lei nº 11.101/05, que possui a seguinte redação: “A decretação da falência impõe aos representantes legais do falido os seguintes deveres: III – não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei”.



    2. A decisão ora agravada não merece reforma ou reparo, porquanto os fundamentos lançados se harmonizam com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria em debate.



    3. O presente recurso mostra-se inviável, visto que apenas reitera os argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, apontar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias veiculadas no ato questionado.



    4. Agravo ao qual se nega provimento.